Tribunal: STF
Processo: AI 320538
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Inexistência de prequestionamento da questão relativa ao
artigo 192, § 3º, da Constituição.
        - A alegação de ofensa ao artigo 5º, LV, da Carta Magna, por
demandar o exame prévio dos fatos da causa em face da legislação
infraconstitucional, é alegação de infringência indireta ou reflexa à
Carta Magna, o que, consoante firme jurisprudência desta Corte, não dá
margem ao cabimento do recurso extraordinário.
        Agravo a que se nega provimento.